Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728426-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOZEANDISO ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão da Vara Cível do Paranoá, proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de JOZEANDISO ALVES TEIXEIRA. O juízo determinou ao agravante a emenda da inicial nos seguintes termos: “(...) Quanto ao mais, nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a notificação de ID 132963728 não foi entregue no endereço do réu. Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (ID 38688284). Em suas razões (ID 38688281), o agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial juntada aos autos. Entende que não seria necessário o efetivo recebimento da notificação, pois a mora decorre do simples vencimento e é comprovada por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no caso. Colaciona julgados em favor de sua tese. Ao final, “requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (ID 38688283). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda à hipótese, primeiramente, porque não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso de ação de busca e apreensão, não enseja perigo de dano grave ao credor, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão no 1362624, 07055450620218070001, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe de 23/08/2021)” - grifou-se. É incontroverso que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, cabe ao credor comprová-la, nos termos do art. 2o, §3o, do DL 911/69. A comprovação, por sua vez, pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, consoante prevê o art. 2o, §2o, do DL 911/69. Portanto, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou outro que o consumidor tenha informado. A determinação de emenda não versa sobre a regularidade da notificação, mas sobre comprovar a realização do ato (notificar), haja vista ser requisito para o deferimento da medida liminar e desenvolvimento válido e regular do processo. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator